Tribunal: TJMT
Processo: 1008270-47.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-06
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1008270-47.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO
AGRAVADO: CARLOS JORGE DE OLIVEIRA LIMA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CREDOR FIDUCIÁRIO – POSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DO EFEITO ATIVO – LIMINAR RECURSAL DEFERIDA.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO, visando reformar a decisão, de Id. 126610184 - Pág. 163, proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, na Ação de Execução por Quantia Certa no 1027053-95.2021.8.11.0041, indeferiu o pedido de expedição de ofício ao credor fiduciário.
Em suas razões, o recorrente aduz que ajuizou a ação oriundo de título extrajudicial CCB 2019002795, no valor de R$8.921,93 (oito mil, novecentos e vinte e um reais e noventa e três centavos), no entanto, o agravado foi intimado, mas não apresentou defesa, muito menos adimpliu o crédito.
Afirma que foram efetuadas buscas/pesquisas no sistema Sisbajud e Renajud, na qual bloqueou a importância de R$72,61 (setenta e dois reais e sessenta e um centavos). Assim, o agravante pleiteou que realizasse a constrição, penhora, avaliação e remoção de circulação dos automóveis do agravado, pedido este, deferido pelo Magistrado a quo.
Informa que foram realizadas anotações de restrição da circulação dos bens, uma vez que todos encontravam-se alienados fiduciariamente, por este motivo, postulou-se ao Magistrado de origem a expedição de ofício às instituições financeiras, pedido o qual foi indeferido.
Ratifica que o pleito se baseia tão somente sobre a necessidade da instituição financeira ser oficiada sobre a penhora realizada para tomar ciência da constrição e que apresente os contratos de alienação fiduciária, pois é de direito saber quantas parcelas foram liquidadas em seu favor, bem como as faltantes.
Requer, liminarmente, pela concessão da antecipação da tutela recursal para que defira a expedição dos ofícios ao credor fiduciário. No mérito, pede o provimento do recurso e a confirmação da liminar recursal.
Com as razões recursais, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos pelo artigo 1.017, I, do CPC.
É o relatório.
Decido.
O recurso é tempestivo, bem como atende aos demais requisitos formais previstos no art. 1.017 do CPC.
Dispõe o artigo 1.015 do Código de Processo Civil que, das decisões interlocutórias proferidas pelo Juiz de primeiro grau no transcorrer do processo, o recurso a ser interposto é o agravo de instrumento.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade de os efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
Embora tenha decidido o Magistrado de origem que “trata de medida inócua, pois somente penhorado o direitos do bem, permanecendo o credor fiduciário proprietário do referido ”, a jurisprudência já decidiu quanto a permissão a penhora dos direitos que o devedor possui sobre o bem alienado, tendo por base que após a sua quitação, o bem integrará seu patrimônio.
Sobre o tema o Superior Tribunal de Justiça, já se posicionou:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. BEM MÓVEL COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTRIÇÃO DOS DIREITOS. POSSIBILIDADE. 1. O STJ firmou o entendimento de que o bem alienado fiduciariamente, por não integrar o patrimônio do devedor, não pode ser objeto de penhora. Nada impede, contudo, que os direitos do devedor fiduciante oriundos do contrato sejam constritos. 2. Recurso Especial provido.” (REsp 1646249/RO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/04/2018, DJe 24/05/2018) (negrito nosso).
Verifico, portanto, que as razões expostas são capazes de motivar o recebimento deste recurso, capazes de ensejar o deferimento da liminar recursal, tendo em os pressupostos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, in verbis:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Assim, atendido o disposto no art. 1.019, I, do CPC.
Com essas considerações, DEFIRO a medida liminar recursal vindicada para deferir o pedido de expedição de ofício ao credor fiduciário do contrato de alienação.
Notifique-se o Juízo de origem para que preste as informações que entender necessárias, inclusive se a parte agravante cumpriu a obrigação estabelecida pelo art. 1.018 do CPC.
Intime-se a parte agravada para, querendo, dentro do prazo recursal legal, apresentar contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação que entender necessária.
Após, retornem os autos conclusos.
Às providências necessárias.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
Relator